Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715131-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DALVA VIEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos liquidação provisória de sentença (Processo no 0736045-26.2019.8.07.0001) proposta por MARIA DALVA VIEIRA DE CASTRO (autora), ao sanear o feito e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, reconheceu a competência da Justiça Estadual, rejeitou o pedido de chamamento ao processo da UNIÃO e do BANCO CENTRAL, confirmou o interesse de agir no ajuizamento da demanda e rejeitou a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça (ID 16609545). Em suas razões recursais (ID 16609518), o apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois apenas aplica os normativos editados pela União e Banco Central. Afirma ser imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições, nos termos do artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão proferida condenou o Banco do Brasil, o Banco Central e a União de forma solidária à restituição de valores. Afirma que há necessidade de prévia liquidação, conforme preceitua o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos. Segundo o agravante está demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em abril/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março/90, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 3/4/90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30/3/90 e que o banco, ao atualizar o financiamento com 74,60% em março/90, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, nos termos dos artigos 5o e 6o, da Lei no 8.088/90. Afirma que, em razão de ter cobrado em março/90 o reajuste no valor de 84,32%, por decisão administrativa, ao reconhecer o excesso, autorizou aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março/90), determinando a devolução entre a diferença a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma que o abatimento deve ser descontado no caso de eventual condenação. Sustenta que há excesso de execução pelo fato de que os juros moratórios foram contabilizados desde a incidência do diferencial ocorrido em março/1990, sendo que o termo inicial correto é a partir da citação no presente cumprimento de sentença/liquidação, bem como pelo fato de que a correção monetária utilizada no cálculo fez incidir sobre o diferencial o índice IGP-M (FGV), sendo que o correto seria a aplicação dos índices previstos na Tabela de atualização monetária da Justiça Federal. Pugna, no caso de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor ser reconhecido a mutuário inadimplente com o Banco do Brasil, a compensação com os créditos do conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, cessão à União, outras cessões e transferência para perdas. Aduz que nos casos em que o financiamento rural não foi quitado pelo mutuário, mas indenizado (total ou parcialmente) pelo PROAGRO, criado pela Lei no 5.969/1973 e regido pela Lei Agrícola no 8.171/1991, ambas regulamentadas pelo Decreto no 175/1991, o valor diferencial do Plano Collor não será devido ou será devido apenas parcialmente. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ante a possibilidade de ocorrência de prejuízo financeiro à empresa. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva ou, acaso não acolhida a preliminar, para determinar o chamamento ao processo, nos termos do artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, e para reconhecer a necessidade de liquidação prévia da sentença. Preparo comprovado (ID 16609546). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Trata-se, na origem, de ação que busca reconhecer a existência de danos materiais decorrentes de condenação do agravante Banco do Brasil S.A, em ação civil pública no 94.8514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto à instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. Em consulta a sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, consta julgamento dos Embargos de Divergência n.o 1.319.232/DF, em 30/10/2019, no qual foi dado provimento ao recurso da União, nos seguintes termos: Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. A despeito de ter sido interposto Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, o pedido de feito suspensivo ao referido processo foi indeferido, em 29/5/2020, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou sobre a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. DELIBERAÇÃO DO MÉRITO ULTIMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. DECISÃO EXPRESSA DA RELATORA INDEFERINDO NOVO PLEITO DE SUSPENSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, a qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 2. Inobstante tenha o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF apenas com relação ao recurso da União, no qual se discutiu a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, com o julgamento em definitivo daquele recurso pela Corte Superior em 16/10/2019, tem-se que até mesmo aquela tutela provisória deferida no recurso da União exauriu sua eficácia. 3. Ultimado o julgamento do EResp 1.319.232/DF pela Corte Especial do STJ e proferida decisão pela relatora Min. Nancy Andrighi já após a oposição dos embargos declaratórios pelo Banco do Brasil, na qual S. Exa. expressamente indefere pleito de efeito suspensivo, carece de amparo jurídico a decisão proferida na origem, a qual deve ser, portanto, reformada, garantindo-se à parte exequente o curso regular do cumprimento de sentença em trâmite na origem. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1225846, 07209773920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, nesta apreciação superficial, sem razão o recorrente no tocante à alegação de ilegitimidade passiva e necessidade de integração do polo passivo da ação pela União e Banco Central. A legitimidade para responder a demanda é evidente por constar na cédula rural que o financiamento do crédito foi custeado pelo agravante (ID 50594897 e 50594889 dos autos originários). Por outro lado, inda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil, compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado. Ademais, nenhum dos entes mencionados no artigo 109, I, da Constituição Federal de 1988, integra a presente lide, não se justificando o deslocamento da competência do feito. Assim, uma vez que a credora exerceu a faculdade de promover a execução apenas em face de um dos devedores solidários, fixa-se a competência deste Tribunal de Justiça para o julgamento do processo. Cabe ressaltar que, tratando-se de litisconsórcio facultativo, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente do Banco do Brasil S.A., em conformidade com o disposto no artigo 275, do Código Civil, verbis: O credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Colaciono, outrossim, a Súmula 508 do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando pela competência da Justiça Comum em razão da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para a demanda. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Com efeito, nesta análise preliminar, não há probabilidade do direito alegado quanto à necessidade de liquidação do julgado, pois a sentença exequenda e os acórdãos posteriores fixaram o índice a ser aplicado no recálculo do contrato. Consta, ainda, na decisão agravada, que a liquidante juntou certidões de cédulas rurais pignoratícias (ID 50594897), com datas de vencimento de 30/08/1988 e 30/08/1989, e, em contestação, o executado juntou extrato financeiro da operação da Cédula de Crédito Rural n° 88/00068-0 (ID55151126) e Cédula de Crédito Rural n° 89/00074-9 (ID55151126). Outrossim, quanto aos pedidos pertinentes aos índices aplicáveis e a correção monetária, a questão restou decidida na sentença em liquidação, não cabendo rediscussão sobre o ponto, e, quanto ao pedido de compensação e a alegação de não pagamento, mas, sim, indenização pelo PROAGRO, verifico que tais questões não foram analisadas na decisão agravada, não sendo cabível de análise neste momento processual. Por fim, observo que o feito foi encaminhado à Contadoria Judicial para promover os recálculos dos contratos de acordo com decisão proferida no Recurso Especial no 1.319.232 –DF (2012/0077157-3), com a observação de possível submissão à perícia judicial contábil diante das especificidades técnicas do caso. Destarte, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve a liminar ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator